Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-45.2022.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. INCAPACIDADE TOTAL. PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. PREVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.

1. O art. 62, caput e § 1o, da Lei n. 8.213/1991 prevê que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, sendo que referido benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou seja aposentado por invalidez quando considerado não recuperável.

2. O auxílio-acidente será devido ao segurado que possuir sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, decorrentes de acidente de qualquer natureza, e será pago independentemente do recebimento de salário ou concessão de outro benefício.

3. Não há equívoco na sentença que prevê a possibilidade de conceder o auxílio-acidente ao segurado após cessado o pagamento do auxílio-doença, ainda que ele esteja desempregado.

4. Apelação desprovida.